Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-73.2015.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000024-73.2015.8.14.0022

RECORRENTE: RUBINEI DOS SANTOS ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. TESTEMUNHO INDIRETO. FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o recorrente pelo art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) averiguar se houve indevido amparo em testemunho indireto para fundamentar a autoria delitiva; e (iii) examinar se houve ausência de fundamentação para a manutenção das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando se limita à exposição dos indícios de autoria e da materialidade do delito, de forma sóbria e comedida, conforme exigido pelo art. 413, §1º, do CPP.

4. É admissível a consideração de testemunho indireto como elemento probatório complementar, sobretudo quando esse não é o único fundamento da decisão, como no caso em exame, em que a sentença também se baseou no depoimento direto da vítima.

5. As qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2º do art. 121 do CP foram mantidas com fundamentação idônea.

6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes ou destituídas de respaldo probatório, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia que se limita a indicar os indícios de autoria e materialidade não incorre em excesso de linguagem. 2. O testemunho indireto pode ser considerado na fase de pronúncia, desde que não seja o único elemento de prova. 2. As qualificadoras devem ser mantidas quando fundamentadas em elementos mínimos que justifiquem sua apreciação pelo Tribunal do Júri.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, II e IV; art. 14, II; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rubinei dos Santos Almeida interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP (ID 22722921).

O recorrente postula pela nulidade da decisão objurgada porquanto supostamente prolatada com excesso de linguagem e lastreada em testemunhos indiretos, bem como por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP (ID 22722927).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 22722930).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23408784).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, inexiste margem para anular a sentença impugnada com base no alegado excesso de linguagem.

O recorrente alega que o juízo recorrido teria emitido juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria delitiva, empregando expressões que podem comprometer a imparcialidade dos jurados.

Nada obstante, diferentemente da argumentação defensiva, tenho que o magistrado sentenciante empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes trechos da sentença impugnada:

Em suma, dois aspectos devem ser analisados pelo juiz nessa fase: I) O crime realmente existiu? (materialidade do delito); II) Há indícios suficientes de autoria contra o ora acusado?

Ora, se assim o é, não há como negar que há provas suficientes nos autos acerca da existência da materialidade delitiva, notadamente em razão do boletim de ocorrência, do laudo de exame de corpo de delito
(ID. 57670903- Pág. 08/09)
, que comprovam a ocorrência das lesões sofridas pela vítima
ARLIENE MAYRA PEREIRA FERREIRA
, bem como as declarações da Ofendida e da testemunha
JAQUELINE DE LIMA GONÇALVES
, colhidos durante a instrução.

Os indícios de autoria também se mostram suficientes.

A vítima
ARLIENE MAYRA PEREIRA FERREIRA
, em seu depoimento em juízo, declarou que no dia dos fatos o acusado ligou para a depoente ir à sua casa alegando que estava doente (...) que foi chamada para orar (...) que chegando lá foi até o quarto do acusado (...) que o acusado conversou com a depoente querendo voltar (...) que a depoente dizia que não dava certo (...) que de repente o acusado começou a esfaquear a depoente (...) que foram 10 (dez) facadas (...) que o pulmão da depoente foi perfurado (...) que atingiu as costas e a cabeça da depoente (...) que chegou a segurar a faca que estava no seu pescoço (...) que achou que ia morrer porquanto não estava conseguindo respirar e desmaiou (...) que foi o pai do acusado que acudiu a depoente (...) que foi um vizinho que socorreu a depoente, levando-a para o hospital Santana, vindo depois a ser transferida para o Metropolitano em Belém (...) que se os vizinhos não tivessem socorrido a depoente teria morrido (...).que o acusado agrediu a depoente por não aceitar o fim do relacionamento.

A testemunha
JAQUELINE DE LIMA GONÇALVES
, em seu depoimento em juízo: que uma conhecida que trabalha no hospital ligou para a depoente dizendo que a vítima estava no hospital toda esfaqueada (...) que encontrou a vítima numa maca com o médico cortando suas roupas (...) que ficou revoltada com a situação, em encontrar a vítima entre a vida e a morte (...) que perguntou o que tinha acontecido e a vítima relatou que tinha sido RUBINEI (...) que falou para o pai da vítima e foi para a delegacia registrar o BO (...) que na delegacia ligaram do hospital dizendo que tinha perfurado o pulmão da vítima e que o hospital não tinha condições de atender a demanda (...) que chegaram a improvisar no centro cirúrgico (...) que a vítima e estava com o rosto todo cortado e as costas saindo sangue (...) que a vítima precisou ser transferida para Belém, tendo a enfermeira relatado que o hospital não tinha condições de atende-la ali (...) que acompanhou a vítima (...) que no caminho a vítima teve três paradas cardíacas (...) que é um milagre ela está viva (...) que a vítima foi direto para o bloco cirúrgico e depois que conversou com ela (...) que ela levou uma dez facadas, e observou quando deu banho na vítima no hospital (...) que ela ainda tem cicatrizes (...) que o acusado tentou matar a vítima e que só não obteve êxito, porque não foi a vontade de Deus.

Diferentemente do que alegado pela defesa, não se pode neste momento processual afirmar que o acusado
RUBINEI DOS SANTOS ALMEIDA
não agiu com ânimo de matar (
animus necandi
) contra a vítima
ARLIENE MAYRA PEREIRA FERREIRA
, uma vez que os depoimentos produzidos em juízo, corroborados pela dinâmica que se deu os fatos, apontam,
ainda que indiciariamente
, que o acusado teria praticado o delito de tentativa de homicídio qualificado, pelo que o mérito deve ser submetido ao Juri Popular para apreciação em definitivo das teses de defesa.

No tocante às qualificadoras, os depoimentos produzidos em Juízo relatam que aparentemente o crime foi praticado em razão do inconformismo do denunciado com o fim do relacionamento, o que pode caracterizar motivo fútil, devendo a qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do art. 121, do CP ser colocada para apreciação do Tribunal do Júri.

Em relação à qualificadora IV, §2º, do art. 121, do CP (de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima), entendo que também deve ser colocada para apreciação do Tribunal do Júri, visto que a vítima relatou que foi surpreendida com a agressão do denunciado, devendo a qualificadora prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121. Dessa forma, ao menos em sede de Juízo de probabilidade, há indícios suficientes de que o acusado
RUBINEI DOS SANTOS ALMEIDA
teria praticado o crime do
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
(tentativa de homicídio qualificado), em relação à vítima
ARLIENE MAYRA PEREIRA FERREIRA
.

Por outro lado, se estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há que se falar,
salvo melhor juízo
, e nesta fase, em hipótese de absolvição sumária ou impronúncia do acusado, até mesmo porque nessa fase do sumário da culpa ou “
Judicio Acusationis
” vigora o Princípio do
In dúbio pro societate
.

Importante ressaltar que a expressão “
salvo melhor juízo
” utilizada acima, justifica-se pelo fato, já mencionado, de que a decisão de pronúncia deve ter sua fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para evitar a “eloquência acusatória”, ou seja, a pronúncia com excesso de linguagem. (...)

Diante de tal panorama, importa esclarecer que, estando configurados os dois elementos exigidos, impõe-se o acolhimento parcial da acusação ofertada com a consequente submissão do acusado a julgamento pelo júri popular.

Decido.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido insculpido na
DENÚNCIA
para
DECLARAR
extinta a punibilidade, em relação
ao crime do art. 147 do CP
; e
PRONUNCIAR
o acusado
RUBINEI DOS SANTOS ALMEIDA
, como incurso nas sanções previstas no
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
(tentativa de homicídio qualificado), com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal[3], sujeitando-o ao julgamento do E. Tribunal do Júri Popular desta Comarca. (ID 22722921)

Nesse contexto, inexiste margem para acolhimento do pleito anulatório, máxime porque “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.06.2024), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.

Do mesmo modo, inexiste margem para acolher o pleito anulatório em razão da alegada impossibilidade de pronunciar o recorrente com base em testemunhos indiretos (de ouvir dizer), pois verifica-se nos autos que os indícios de autoria não foram fundamentados exclusivamente no depoimento da testemunha Jaqueline de Lima Gonçalves, mas sim pelo conjunto probatório como um todo, sendo válido ressaltar o depoimento da própria vítima Arliene Mayra Pereira Ferreira, que em sede policial e judicial, relatou que o acusado a teria esfaqueado por não aceitar o término do relacionamento.

Por derradeiro, também não merece prosperar o pleito pelo decote das qualificadoras por alegada ausência de fundamentação.

In casu
, verifica-se que o juízo singular fundamentou de maneira idônea as qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, apontando que “os depoimentos produzidos em Juízo relatam que aparentemente o crime foi praticado em razão do inconformismo do denunciado com o fim do relacionamento, o que pode caracterizar motivo fútil”, assim como, entendeu que a qualificadora de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima é passível de ser colocada para apreciação do Tribunal do Júri, tendo em vista que “a vítima relatou que foi surpreendida com a agressão do denunciado”.

Nesse contexto, restou demonstrado que as circunstâncias qualificadoras foram reconhecidas mediante fundamentação idônea, sendo inviável a sua desconsideração porquanto “o STJ entende que a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (
AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.02.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025